Tribunal: TJDFT
Processo: 0752054-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o Espólio para, querendo, manifestar-se no agravo interno na forma do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator